Tribunal: STF
Processo: ARE 1513230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO SOBRE NORMAS DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.” (e-doc. 2, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. II e LIV, e 98, inc. I, da Constituição da República. Afirma que foi dada amplitude indevida a dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alega que o caso se amolda à previsão de competência contida na Lei nº 12.513, de 2009 (e-doc. 6).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não é explicitado nas razões recursais de que forma os dispositivos constitucionais apontados foram violados pelo acórdão atacado. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 9).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, ao caso, incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 284 do STF, bem como pela aplicação da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 890 (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    8. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “Certo é que o presente caso se reveste de inegável relevância social e jurídica, que extrapola os interesses das partes, a justificar a apreciação por esse Egrégio STF, na medida em que a matéria ora discutida versa sobre Princípios Constitucionais de maior relevância que cuidam do acesso aos cargos públicos a todos os cidadãos, bem como o direito ao devido processo legal. 



    Ora, a pretensão recursal é de que esse Egrégio STF dê as balizas acerca das regras de acesso aos cargos públicos, bem como a ampla defesa, questões que certamente interessam a toda coletividade. 



    Assim, com a finalidade de garantir entendimento definitivo a milhares de casos semelhantes, em que são proferidas decisões não motivadas, bem como para que haja expressa manifestação dessa Corte Suprema sobre relevantes questões constitucionais, revela-se presente a Repercussão Geral.” (e-doc. 6, p. 6). 



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. 



    11. Ainda que superado tal óbice, não é possível extrair das razões recursais qualquer fundamento para a alegada violação aos dispositivos constitucionais indicados, o que caracteriza deficiência da fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula/STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014).



    12. Da leitura atenta do recurso, é notável que as alegações da parte envolvem apenas normas de natureza infraconstitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei nº 12.513, de 2009) e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator